Tribunal: TJBA
Processo: 0047486-03.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047486-03.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Zita Bittencourt Araujo

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E T
RIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
. SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO.- IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da

Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

É uníssona a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, inclusive desta Corte Judiciária, no sentido de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0047486-03.1999.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e, Apelada,

ZITA BITTENCOURT ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.